Tribunal: TJDFT
Processo: 0722642-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Processo : 0722642-19.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 47895793) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O juízo a quo explicitou que: Portanto, dado que ajuizada a execução quando já falecido o devedor (o óbito ocorreu em 19/12/2020, e o ajuizamento da presente deu-se somente em 30/06/2021), a ação de execução não poderia ter sido proposta por pessoa sem capacidade sendo tal vício insanável, devendo o processo ser extinto por ausência de uma das condições da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Recorre o exequente (id. 47895794). Relata tratar-se de embargos de terceiro, nos quais o embargante alegou ter adquirido o veículo anteriormente à constrição judicial. Afirma que o embargante definiu o valor da causa em R$ 28.300,00 e não R$ 103.031,33, como cadastrado nos autos. Salienta que o valor da causa e os honorários sucumbenciais são matérias de ordem pública, devendo “ser alterado o valor da causa e a condenação em honorários para vinculação ao proveito econômico obtido, qual seja, R$ 28.300,00”. Pede provimento ao recurso para alterar o valor da causa e a consequente condenação em honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico obtido. Sentença mantida (id. 47895796). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. O apelante não atacou os fundamentos da sentença, ou seja, a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. No caso, a execução fora ajuizada quando já falecido o devedor, tendo o juízo a quo justificado não caber a proposição em face de pessoa sem capacidade, tratando-se de vício insanável e gerando a extinção do processo pela ausência de uma das condições da ação. No entanto, o apelante trouxe peça recursal que não guarda absolutamente qualquer relação com este feito, porquanto direcionada aos autos n. 0713048-44.2022.8.07.0001, nos quais, conforme consulta processual, as mesmas razões foram distribuídas à 8a Turma Cível, tendo como apelado WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, portanto, versando sobre questões totalmente diversas destes autos. Conferido prazo para se manifestar (id. 48415583), a parte deixou transcorrer in albis (id. 49198645). Destarte, o recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Grifado) Ante o exposto, não conheço do recurso. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator